Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725152-03.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710203-68.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: ONG - SALVE A SI AGRAVADO: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO Anteriormente ao julgamento do recurso, manifeste-se a agravante acerca da revogação da gratuidade judiciária informada pelo agravado, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora